Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-20.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800266-20.2020.8.14.0023

APELANTE: MAURICIO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ, REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima nas fases investigativa e judicial, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

4. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo,

como ocorreu na espécie (STJ, AgRg no AResp n. 2034462/SP), de maneira que descabe falar em violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, porque o magistrado vinculou na sentença as provas judiciais e inquisitoriais, para formar seu juízo de convicção a respeito do fato submetido a julgamento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MAURÍCIO DA SILVA RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Irituia/PA, que condenou o réu à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no artigo 147 c/c art. 71, ambos do CP c/c a Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Narra a denúncia que no dia 18/09/2020, o denunciado ameaçou de morte sua ex-companheira Thainara dos Reis Barros, a qual relatou que separou-se em 2019 devido às agressões sofridas, porém passou a sofrer ameaças, pois o denunciado exigia quantias em dinheiro e objetos pessoais, ressaltando que na data do fato as ameaças de morte se intensificaram, tendo o acusado entrado na igreja onde a vítima estava e a arrastado, afirmando que iria matá-la caso não entregasse o celular. Que, no dia 24/09/2020, o denunciado mandou um recado através do filho da vítima, de 6 anos de idade, ordenando que a vítima lhe entregasse o celular, senão “iria ver o que ele ia fazer” (textuais). Posteriormente, o denunciado reiterou a ameaça diretamente à vítima, que acionou a polícia e temendo pelas ameaças, mudou-se para o Município de São Miguel do Guamá, contudo o denunciado encontrou seus familiares e avisou que iria matá-la. Destarte, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal visando a condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147 c/c art. 71, ambos do CP, e art. 5º, III e 7º, I e II, da Lei 11.340/2006 (ID 10685678).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da sentença condenatória (ID 10685829).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de não haver prova da existência do fato, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (ID 10685837).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 10685840), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13860308).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito,
o apelo não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira Thainara dos Reis Barros, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia, ressaltando que foi ameaçada de morte pelo acusado em várias ocasiões e que “em uma das circunstâncias o réu apontou uma faca para si enquanto realizava as ameaças”, acrescentando, ainda, que “tinha medo que o acusado atentasse contra sua vida, tendo sido decretada inclusive medida protetiva”, conforme relato transcrito na sentença (ID 10685829, p. 3).

Consigne-se que as declarações da vítima foram corroboradas pela testemunha Lucilene Dutra Reis, também ouvida em juízo, a qual declarou que “as ameaças contra sua filha eram comuns”, relatando diversas ocasiões em que o réu ameaçou e agrediu sua filha.

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o réu ameaçou a vítima de morte em diversas ocasiões, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que
“o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”
(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Outrossim, não subsiste a tese defensiva de absolvição por ausência de prova da ameaça de morte realizada em frente a uma igreja no dia 18/09/2020, sob o argumento de que a vítima não fez qualquer menção ao fato descrito na denúncia, sendo seu relato genérico quanto às ameaças realizadas pelo acusado.

Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie
(vide STJ,

AgRg no AREsp n. 2034462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto), de maneira que descabe falar em violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, porque
o magistrado vinculou na sentença as provas judiciais e inquisitoriais
, ao consignar que:

“Tanto a vítima como a sua mãe são uníssonas em afirmar que o réu a ameaçava corriqueiramente.
Jungindo esses depoimentos ao que foi dito em ambiente policial, verifica-se que por pelo menos em duas ocasiões (18/09/2020 - 24/09/2020) o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal
” (ID 10685829, p. 3-4).

Com efeito, observa-se que o relato da vítima na fase policial descreve claramente os fatos ocorridos nas datas mencionadas na sentença, conforme transcrição a seguir:

“[...]
Que no dia 24/09/2020
, por volta das 09:00, Maurício mandou um recado pelo filho da declarante de 06 anos de idade, dizendo que era para a declarante mandar o celular dela para ele,
senão a declarante iria ver o que ele ia fazer;

[...]
Que afirma a declarante que desde o dia 18/09/2020 as ameaças de morte contra a declarante por Maurício, se intensificaram, pois ele chegou entrar na igreja onde estava e saiu lhe arrastando para que entregasse seu celular senão iria matá-la
[...] (ID 10685679, p. 10).

Da mesma forma, não prospera o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, fundado no argumento de que a promessa de ameaça foi no sentido de quebrar o celular da vítima, tratando-se de “um mal de cunho patrimonial injusto”, não se revestindo de gravidade idônea apta a caracterizar o delito de ameaça.

A esse respeito, conforme ressaído alhures, a prova colacionada aos autos mostra-se induvidosa no sentido de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave em várias ocasiões, ressaltando o medo que tinha do acusado atentar contra a sua vida e “solicitando medidas protetivas contra Maurício no inquérito policial instaurado em 2019 para apurar a Lesão Corporal de que foi vítima” (ID 10685679, p. 10), de maneira que não existe plausibilidade na tese de ameaça de dano patrimonial não gravoso.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento sedimentado segundo o qual
“não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”
(TJDFT,

ApCrim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio, PJe de 21/07/2021), hipótese retratada nos autos.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2024